Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. Direito Constitucional e civil. Habeas corpus. alimentos. prisão civil. legalidade. pagamento parcial não elide o decreto prisional. inadequação da via à aferição dA situação financeira do devedor. liminar revogada. ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra o decreto prisional do devedor de alimentos.
2. Fatos relevantes. O devedor de alimentos, citado por edital publicado em 16.04.2018, teve decretada a prisão civil em 28.06.2024. O mandado de prisão foi cumprido em 05.08.2024, após o que o apelante efetuou o pagamento de quantia correspondente a seis parcelas do débito e requereu a revogação do decreto prisional. O pedido foi indeferido na origem, razão pela qual foi impetrado o presente writ. A liminar foi concedida pelo e. Des. plantonista, em 12.08.2024, e o alvará de soltura foi cumprido nessa mesma data.
II. Questões em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade (ou não) da manutenção da prisão do devedor de pensão alimentícia após o pagamento parcial do débito; e (ii) a possibilidade (ou não) de discussão, em sede de habeas corpus, acerca da capacidade financeira do devedor e do valor da dívida.
III. Razões de decidir
4. No cumprimento de sentença que condena ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o julgador, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento (CPC, art. 528 e § 2o).
5. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (CPC, art. 528, § 7o c/c Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça).
6. De acordo com o entendimento consolidado no STJ, o pagamento parcial da obrigação não afasta a legalidade da prisão civil do devedor de alimentos.
7. Reputa-se concretamente ineficaz o pagamento das seis últimas parcelas da dívida, sem a quitação das vencidas no decorrer do processo, para afastar a prisão civil de devedor que nunca teria cumprido com a obrigação de prestar alimentos, em que o alimentante busca a percepção da verba alimentícia há mais de nove anos.
8. A inadimplência acumulada durante a tramitação processual de execução de alimentos processada pelo rito da constrição pessoal evidencia a renitência no cumprimento da obrigação alimentar do paciente em relação ao filho, bem como o descumprimento inescusável de ordem judicial, o que compromete o argumento de se tratar de dívida pretérita. A prisão decretada nestas condições não ofende ao que dispõe o entendimento fixado na Súmula no 309, do STJ.
9. No mais, o habeas corpus tem por escopo analisar tão somente a (i)legalidade da prisão civil, razão pela qual não constitui a via adequada para o exame da realidade fática do paciente, no que diz respeito à sua capacidade financeira em arcar com os alimentos.
IV. Dispositivo
10. Denegada a ordem de “habeas corpus”. Revogada a medida liminar.

_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 648, I a VII; CPC, art. 528, caput e §§ 2o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 309 do STJ; STJ, AgInt nos EDcl no HC n. 908.955/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 2.9.2024; HC n. 793.190/RJ, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 25.8.2023; RHC n. 172.036/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 16.3.2023; TJDFT, acórdão 1334806, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJE: 4.5.2021; acórdão 1804007, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE: 1.02.2024; acórdão 1879146, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJE: 27.6.2024; acórdão 1807494, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, PJe: 5.2.2024; acórdão 1907522, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, PJe: 08.8.2024; acórdão 1883231, Rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJE: 9/7/2024; acórdão 1896719, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Sétima Turma Cível, PJe: 6.8.2024; acórdão 1822415, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJE: 11.3.2024; acórdão 1019300, Rela. Desa. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, DJe 05.06.2017; acórdão 1660836, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, PJe: 13.02.2023.